Tribunal: TJPA
Processo: 0007396-22.2016.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007396-22.2016.8.14.0060

APELANTE: RAIMUNDO SOARES SALES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE DE MACONHA PARA CONSUMO PESSOAL. LEI DE DROGAS (LEI Nº 11.343/06). DESCLASSIFICAÇÃO. ABOLITIO CRIMINIS. TEMA 506 STF. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO.”

I. Caso em Exame

O apelante Raimundo Soares Sales foi condenado em primeira instância pelo crime de tráfico de drogas, previsto no Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 02 anos, 10 meses e 16 dias de reclusão em regime aberto. A sentença condenou o acusado pelo crime de tráfico de drogas (Art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06), com causa de aumento de pena por ter sido praticado em estabelecimento prisional (Art. 40, III, da mesma Lei).

II. Questão em discussão

A defesa do recorrente, assistida pela Defensoria Pública, interpôs apelação, requerendo a
absolvição por atipicidade da conduta
.

O principal argumento baseia-se na decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no
Tema 506 de Repercussão Geral (RE 635.659), julgado em 26 de junho de 2024
, que despenalizou (e, para a defesa, descriminalizou) o porte de
cannabis sativa
(maconha) para consumo pessoal.

A defesa alegou que a decisão do STF estabeleceu uma presunção relativa de uso pessoal para quantidades de até 40 gramas ou seis plantas fêmeas. Como a quantidade apreendida (16,885g) é inferior a este limite e não há provas de intenção de comercialização (como balanças, embalagens características, registros de vendas ou contatos de traficantes), a conduta seria atípica.

Subsidiariamente, a defesa requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, argumentando violação do princípio da presunção de inocência, e a aplicação da fração máxima (2/3) de redução da pena para o tráfico privilegiado (§4º do Art. 33 da LD).

III. Razões de decidir

O cerne da questão reside na correta subsunção da conduta do Apelante aos novos contornos jurídicos trazidos pelo Supremo Tribunal Federal em relação ao porte de drogas para consumo pessoal, especificamente a
cannabis sativa
. O STF, no julgamento do Tema 506 de Repercussão Geral (RE 635.659), fixou a tese de que
"não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa"
. Esta decisão, de caráter vinculante, estabeleceu uma
presunção relativa de uso pessoal para quantidades de
cannabis sativa
de até 40 gramas ou seis plantas fêmeas
.

Embora essa presunção possa ser afastada por elementos que indiquem intuito de mercancia, no presente caso, a quantidade apreendida (16,885 gramas) é inferior ao limite de 40 gramas e não há nos autos nenhuma evidência concreta que indique a intenção de comercialização.

A defesa reforçou que não foram encontrados materiais para enrolação, balanças, registros de operações comerciais ou contatos de traficantes, e o próprio Apelante confessou ser o proprietário da droga para consumo próprio.

A tese do STF no Tema 506 promove uma mudança fundamental na qualificação jurídica da conduta de portar maconha para consumo pessoal, transformando-a de crime para infração administrativa, resultando em uma
abolitio criminis
específica para a
cannabis sativa
em determinadas circunstâncias. Diante da quantidade apreendida e da ausência de elementos probatórios robustos de tráfico, a conduta do acusado se amolda à definição de porte para consumo pessoal, tornando-a
atípica na esfera penal
.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal votou pelo
CONHECIMENTO do recurso de apelação
e, no mérito, pelo
PROVIMENTO do apelo defensivo
. A decisão final é para
desclassificar a conduta de tráfico de drogas para a de porte de maconha para consumo pessoal
. Em consequência, determinou-se a
ABSOLVIÇÃO do Apelante RAIMUNDO SOARES SALES
, com base na
atipicidade da conduta
, nos termos da interpretação do Supremo Tribunal Federal no
Tema 506 da Repercussão Geral (RE 635.659)
.

Dispositivos relevantes:
Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06; Art. 40, II, da Lei nº 11.343/06; Art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06; Art. 40, III, da Lei nº 11.343/06; Art. 28 da Lei nº 11.343/06; Súmula 444 do STJ

Julgados relevantes:

Tema 506 de Repercussão Geral (RE 635.659) do Supremo Tribunal Federal (STF)

Recurso Extraordinário n. 635.659/SP (Tema 506)

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
c
o
rda
m
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores,
integrantes
d
esta
Egrégia 3ª
Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos,
EM
CONHECER do recurso de apelação
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO do apelo defensivo, desclassificando a conduta de tráfico de drogas para a de porte de maconha para consumo pessoal
. Em consequência, determinou-se a
ABSOLVIÇÃO do Apelante RAIMUNDO SOARES SALES
, com base na
atipicidade da conduta
, nos termos da interpretação do Supremo Tribunal Federal no
Tema 506 da Repercussão Geral (RE 635.659),
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ de __________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, .... de ................. de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº:
APCRIM N.º.: 0007396-22.2016.8.14.0060

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU

APELANTE: RAIMUNDO SOARES SALES

DEFENSOR PÚBLICO: HUGO SANTOS SOUZA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

REVISOR:

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Raimundo Soares Sales,
inconformado com sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu, o qual o condenou pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de
02 (dois) anos, 10(dez) meses e 16(dezesseis) dias de reclusão e pagamento de 328 (trezentos e vinte e oito) dias-multa.
Em observância aos critérios previstos no art. 33, § 2ª, “c”, do CPB,
fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena.

A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público do Estado do Pará denunciando o recorrente com base no
Artigo 33,
caput
, c/c Artigo 40, II, ambos da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas)
, pela conduta de "ter em depósito" drogas em estabelecimento prisional. Em
16 de agosto de 2016, às 11h30min
, no Centro de Recuperação Regional de Tomé-Açu (CRRTA), agentes penitenciários encontraram
26 invólucros e uma trouxa maior de maconha
escondidos em um buraco camuflado na Cela 02 durante uma revista de rotina. Questionado, o acusado assumiu ser o proprietário da droga, alegando que era para consumo pessoal e que não sabia como a substância havia entrado no estabelecimento prisional.

O documento da denúncia foi recebido em
22 de fevereiro de 2017
.

O laudo toxicológico definitivo confirmou que a substância apreendida era
maconha (Cannabis sativa L.)
com um peso líquido total de
16,885 gramas
(dezesseis gramas, oitocentos e oitenta e cinco miligramas).

A audiência ocorreu em
31 de maio de 2017, às 14h27
. Osvaldo Luiz Lavareda Reis (gerente de segurança do CRRTA) e Luiz Otávio Bacelar Guimarães (investigador de polícia civil) testemunharam. Ambos confirmaram que o acusado admitiu voluntariamente que a droga era sua para consumo.

O acusado reiterou que comprou 3 pacotes de maconha para consumo próprio e que assumiu a propriedade da droga por medo dos outros presos e por ser novato na cela.

O
Ministério Público
apresentou memoriais finais pugnando pela condenação do acusado nos termos da denúncia, entendendo que a conduta do Art. 33 da Lei de Drogas estava configurada. Já a defesa apresentou alegações finais solicitando a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime para o delito do
Art. 28 da Lei nº 11.343/06
(posse para consumo pessoal).

Sobreveio sentença na data de
03/04/2024,
julgando a denúncia
procedente
e
condenando
o acusado RAIMUNDO SOARES SALES pelo crime de
tráfico de drogas (Art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06)
, com a causa de aumento de pena por ter sido praticado em estabelecimento prisional (Art. 40, III, da mesma Lei). A pena-base foi fixada em
6 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
e 562 dias-multa.
Causas de Diminuição/Aumento:
aplicou a causa de diminuição do
tráfico privilegiado (§4º do Art. 33 da LD)
, reduzindo a pena em
1/2
, resultando em
3 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
e 281 dias-multa. Aplicou a causa de aumento de pena do
Art. 40, III da LD (ocorrência em estabelecimento prisional)
, aumentando a pena em
1/6
, resultando em uma pena final de
3 (três) anos, 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
e 328 dias-multa. O tempo de prisão provisória (16/08/2016 a 31/05/2017, ou seja, 9 meses e 6 dias) foi detraído. O restante da pena a ser cumprida é de
02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, com fixação do
regime aberto
para o início do cumprimento da pena.

O recorrente, assistido pela Defensoria Pública, interpôs apelação, considerando a sentença desfavorável. As
Razões de Apelação, apresentadas em 08/07/2024,
requereu a
absolvição por atipicidade da conduta
, citando a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 506 de Repercussão Geral (RE 635.659, julgado em 26/06/2024). Esta decisão do STF despenalizou (e, para a defesa, descriminalizou) o porte de
cannabis sativa
(maconha) para consumo pessoal, estabelecendo uma presunção relativa de uso pessoal para quantidades de até
40 gramas
ou
seis plantas fêmeas
. A defesa argumenta que a quantidade apreendida (16,885g) é
inferior a este limite
e não há provas de intenção de comercialização (como balanças, embalagens características, registros de vendas ou contatos de traficantes). Subsidiariamente, requereu que a pena-base fosse fixada no
mínimo legal
, alegando que a valoração negativa da "personalidade propensa à delinquência" baseada em outras ações penais em curso viola o princípio da presunção de inocência (Súmula 444 do STJ) e não possui fundamentação concreta (como laudo médico). Também requereu a aplicação da
fração máxima (2/3)
de redução da pena para o tráfico privilegiado (§4º do Art. 33 da LD), argumentando que o juiz não justificou adequadamente a escolha da fração de 1⁄2 e manteve o pedido de detração penal.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso de apelação na data de 05/08/2024
concordando
com os argumentos da defesa e pugnando pelo
provimento do recurso para desclassificar a conduta de tráfico de drogas para a de porte de maconha para consumo pessoal
, com a consequente
absolvição por atipicidade da conduta
, reiterando a aplicação do Tema 506 do STF e a quantidade apreendida (16,885g) ser inferior ao limite de 40g, sem evidências de tráfico.

A 2ª Procuradora de Justiça Criminal, em parecer datado de 24/08/2024,
manifestou-se pelo
conhecimento e provimento do recurso de apelação
, para que a conduta seja
desclassificada para porte de maconha para consumo pessoal
, resultando na
absolvição por atipicidade da conduta
. Subsidiariamente, caso a absolvição não ocorra, ela corrobora o pedido para que a pena-base seja fixada no mínimo legal e a fração máxima de redução do tráfico privilegiado seja aplicada.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém/PA, _____ de __________

de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

O cerne da questão reside na correta subsunção da conduta do Apelante aos novos contornos jurídicos trazidos pelo Supremo Tribunal Federal em relação ao porte de drogas para consumo pessoal, especificamente a
cannabis sativa
.

Conforme exaustivamente destacado pelas partes e pelo
custos legis
, o
Supremo Tribunal Federal, em 26 de junho de 2024, no julgamento do Tema 506 de Repercussão Geral (RE 635.659), fixou a tese de que "não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância
cannabis sativa
"
. Essa decisão, de caráter vinculante, estabeleceu uma
presunção relativa de uso pessoal para quantidades de
cannabis sativa
de até 40 gramas ou seis plantas fêmeas
. Importa ressaltar que tal presunção pode ser afastada pela existência de elementos que indiquem o intuito de mercancia, como forma de acondicionamento, circunstâncias da apreensão, variedade de substâncias ou apreensão de instrumentos como balança.

No presente caso, a materialidade delitiva está comprovada pela apreensão de
16,885 gramas de maconha
. Esta quantidade, por si só, é
inferior ao limite de 40 gramas
estabelecido pelo STF como parâmetro para a presunção de uso pessoal.

Adicionalmente, não há nos autos
nenhuma evidência concreta que indique a intenção de comercialização
da droga pelo Apelante. A defesa, em suas manifestações, reforça que não foram encontrados materiais para enrolação, balanças, registros de operações comerciais ou contatos de traficantes, nem houve observação de transações comerciais. O próprio Apelante, desde o momento da abordagem e durante seu interrogatório,
confessou ser o proprietário da droga para consumo próprio
. Embora sua alegação de ter assumido a culpa por medo dos outros presos possa levantar dúvidas, a ausência de elementos objetivos de tráfico é crucial

A tese do STF no Tema 506 promove uma
mudança fundamental na qualificação jurídica
da conduta de portar maconha para consumo pessoal, transformando-a de crime para infração administrativa, resultando em uma
abolitio criminis
específica para a
cannabis sativa
em determinadas circunstâncias. Diante da quantidade apreendida e da ausência de elementos probatórios que, de forma robusta e inequívoca, demonstrem a finalidade de tráfico, a conduta do acusado se amolda perfeitamente à definição de porte para consumo pessoal, tornando-a
atípica na esfera penal
.

Dessa forma, a condenação pelo crime de tráfico de drogas não se sustenta diante do novo entendimento do Supremo Tribunal Federal. O acolhimento da tese da atipicidade da conduta impõe a
absolvição do Apelante
.

Em virtude da absolvição pela atipicidade da conduta, os pedidos subsidiários da Defesa relacionados à dosimetria da pena (pena-base e aplicação do tráfico privilegiado) restam
prejudicados
, uma vez que não haverá pena a ser dosada.

Por todo o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
do recurso de apelação e, no mérito, pelo
PROVIMENTO
do apelo defensivo, para
desclassificar a conduta de tráfico de drogas para a de porte de maconha para consumo pessoal
, e, em consequência,
ABSOLVER
o Apelante RAIMUNDO SOARES SALES, com base na
atipicidade da conduta
, nos termos da interpretação do Supremo Tribunal Federal no Tema 506 da Repercussão Geral (RE 635.659).

Por consectário, determino a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente para a apuração do ilícito administrativo, conforme tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 635.659/SP (Tema 506).

É o meu voto.

Belém (PA), _____ de __________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 28/08/2025